Tribunal: TJMT
Processo: 0030192-58.2010.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030192-58.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AD ASSESSORIA E FOMENTO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 02.029.748/0003-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. ART. 174 DO CTN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e à aplicação da Súmula 106 do STJ; (ii) aferir a existência de contradição interna no julgado; e (iii) examinar a relevância de fundamentos relacionados à prescrição intercorrente diante do reconhecimento da prescrição ordinária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de ausência de inércia da Fazenda Pública e afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ, ao reconhecer a contribuição da própria exequente para a demora processual, notadamente pela demora na regularização da petição inicial.

5. A Súmula 106 do STJ exige que a demora seja imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não se verifica quando há conduta da parte que contribui para o atraso.
6. Não há contradição interna, uma vez que o acórdão reconheceu a prática de atos processuais pela Fazenda Pública, sem afastar a conclusão de inércia relevante em momento determinante do processo.
7. O fundamento central do julgado é a prescrição ordinária, nos termos do CTN, art. 174, pois transcorrido o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório, sem causa interruptiva válida.
8. A existência de fundamento autônomo suficiente — prescrição ordinária — prejudica a análise de teses relativas à prescrição intercorrente e a eventuais causas de demora posteriores.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões suscitadas e se fundamenta na ocorrência da prescrição ordinária, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando a demora processual é imputável, ainda que em parte, à própria Fazenda Pública.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão que, no âmbito de recurso de apelação originado de execução fiscal, negou provimento ao apelo, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar tese central da apelação, relativa à inexistência de inércia da Fazenda Pública, apesar da ocorrência de atos processuais e de fatores externos que contribuíram para a demora.

Alega que a decisão se baseou apenas na prescrição, sem examinar elementos relevantes, como falhas nas comunicações processuais e a migração para o sistema eletrônico.

Aponta, ainda, contradição interna no julgado, que reconhece a prática de atos pela Fazenda, mas conclui pela sua inércia.

Defende a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e a necessidade de análise concreta da responsabilidade pela demora.

Ao final, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com a integração do acórdão e o enfrentamento das teses apresentadas, especialmente quanto à inexistência de inércia da Fazenda Pública e à aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de
AD Assessoria e Fomento de Vendas Ltda.
, extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do crédito tributário decorrente de omissão de substituição tributária, no valor de R$ 4.018.207,84.

O recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença reconheceu a prescrição ordinária prevista no art. 174 do CTN.

Nos embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso sustenta: (i) omissão quanto à análise da ausência de inércia da Fazenda Pública, diante da prática de atos processuais relevantes e da ocorrência de fatores externos, como falhas nas comunicações e a migração para o sistema eletrônico; (ii) contradição interna no julgado, que teria reconhecido a prática de atos pela Fazenda e, ao mesmo tempo, concluído pela sua inércia; e (iii) a necessidade de aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, com análise concreta da responsabilidade pela demora processual.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

I - Da Ausência de Omissão

Não há omissão a suprir. O acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, a tese relativa à ausência de inércia da Fazenda Pública e a alegada incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo pelo seu afastamento com base em fundamento autônomo e suficiente.

A demora na tramitação processual decorreu, ao menos em parte, de conduta imputável à própria Fazenda Pública, que apresentou a petição inicial com qualificação incorreta da executada e retardou a respectiva emenda. Tal providência somente foi adotada em 26/02/2014, mais de um ano após o despacho de 17/12/2012.

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a demora seja imputável exclusivamente ao Poder Judiciário. Havendo contribuição da parte embargante para o atraso, afasta-se sua aplicação. Esse ponto foi enfrentado no acórdão, de modo que a irresignação do embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por isso, não há omissão a ser suprida.

II - Da Ausência de Contradição

Também não se verifica a contradição alegada. O acórdão não afirmou que a Fazenda Pública atuou com plena diligência em todos os atos processuais. Ao contrário, registrou que a demora na regularização da petição inicial — fator relevante para o atraso do despacho citatório — foi imputável à própria embargante.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos do julgado. A conclusão quanto à existência de inércia relevante da Fazenda Pública é compatível com o reconhecimento de que outros atos processuais foram praticados ao longo do processo.

III - Da Prescrição Ordinária como Fundamento Autônomo

Ressalte-se que o fundamento central do acórdão, assim como da sentença, não foi a prescrição intercorrente, mas a prescrição ordinária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

O crédito tributário foi definitivamente constituído em 23/3/2006, e o despacho que determinou a citação ocorreu apenas em 18/03/2015, quando o prazo quinquenal já havia se esgotado em março de 2011. Não houve, nesse período, ato com eficácia interruptiva da prescrição.

Esse fundamento, por si só, sustenta a manutenção da sentença extintiva e torna prejudicada a análise de questões relativas à prescrição intercorrente, falha na juntada de ARs, de migração para o sistema eletrônico – ocorrida em 4/5/2020 –, movimentação processual relevante após 2020, que pressupõem,
in casu
, a prévia interrupção válida do prazo prescricional — o que não ocorreu no caso.

IV - Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026